Tribunal: STF
Processo: ARE 1461146
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 3):



    “DESAPROPRIAÇÃO — EXECUÇÃO - Inaplicabilidade da Lei 11.960/.09 no tocante aos juros — A nova norma só incide nos processos distribuídos após sua vigência — O mesmo raciocínio se aplica às alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n° 62/09 - Observe-se que a referida EC entrou em vigor dia 09 de dezembro de 2009, não incidindo, portanto na presente demanda - No tocante aos juros aplicáveis é de rigor a observância à imutabilidade da coisa julgada. Recurso improvido.”



    No RE (Doc. 14), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que, “ao afastar o pedido feito no recurso para que os juros moratórios fossem reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês, os mesmos juros aplicados à caderneta de poupança (6% ao ano), nos termos do art. 1º. -F, da Lei Federal 9.494/97, na redação dada pelo art. 5º. da Lei Federal 11.969/2009, o V. Acórdão acabou por violar o artigo 5º, XXIV, da CF/88, que fixa o princípio da justa indenização” (fl. 6, Doc. 14).



    Aponta, ainda, violação ao art. 100, §1º, da CF/1988 e à súmula Vinculante 17, tendo em vista que, “para as requisições de pagamento de condenações judiciais, formalizadas nos termos do artigo 100, § 1º da CF, os juros moratórios devem ser cessados de 1º de julho do ano da requisição (quando inscritos na proposta orçamentária os recursos necessários para o pagamento do precatório) até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para o pagamento), passando a correr apenas dessa data em diante (e não desde o início), caso não pagos dentro desse interregno de ano e meio” (fls. 19-20, Doc. 14). 



    Em seguida, a Presidência do TJSP determinou o sobrestamento dos autos até o julgamento do mérito, pelo STJ, do REsp. 1.205.946 (Doc. 18).



     Julgado o mérito do referido precedente paradigma, o Juízo de origem manteve o acórdão recorrido em juízo negativo de retratação. Veja-se a ementa do julgado (fl. 2, Doc. 19):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Agravo de instrumento - Ação de desapropriação - Execução - Rejeição do pleito de aplicação da Lei n° 11.960/09 no tocante aos juros - Interposição de recursos especial e extraordinário - Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do mérito do REsp n° 1.492.221/PR, Tema nº 905 do STJ - Decisão da turma julgadora que não contraria a jurisprudência sedimentada - Manutenção do julgado.”



    Em face dessa decisão, o ESTADO DE SÃO PAULO interpôs Embargos de Declaração, os quais foram parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado, nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 21):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de Instrumento - Juízo de Retratação - Ação de desapropriação em fase de execução - Acórdão por meio do qual restou mantida a rejeição do pleito de aplicação da Lei n° 11.960/09 no tocante aos juros - Interposição de recurso especial e extraordinário - Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do mérito do RE n° 870.9471SE (Tema 810) pelo Eg. STF e do REsp n° 1.492.221/PR (Tema 905), pelo Col. STJ - Lei n° 11.960/09 não se aplica à hipótese dos autos, por se tratar de ação de desapropriação em fase de execução, nos termos do decidido no Tema 905 do STJ - Hipótese, ademais, em que não se vislumbra necessidade de adequação da decisão ao entendimento exarado no julgamento do REsp n° 1.111.829/SP, Tema n° 126, do STJ - Título executivo judicial oriundo de ação ajuizada no ano de 1982, com fixação de juros de mora e juros compensatórios vigentes à época -- Inviabilidade de modificação do critério de juros compensatórios determinado em decisão transitada em julgado há décadas, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica - Precedentes - Manutenção do julgado - Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.”



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que “a alegada afronta à coisa julgada, em razão da desconstituição do título executivo transitado em julgado, por declaração superveniente de inconstitucionalidade de norma, somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame dos elementos fáticos que serviram de base à decisão recorrida”, incidindo, na hipótese, a Súmula 279/STF (Doc. 23).



    No Agravo (Doc. 24), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular. No mais, reiterou as razões do extraordinário, no sentido de que “tratando-se de precatório já expedido e pago, deve incidir a modulação dos efeitos das ADIS 4.357 E 4425, aplicando-se, ao caso, a Lei n° 11.960/2009.”



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 4-6, Doc. 14):



    “Presente a repercussão geral. Primeiramente, a presente causa versa sobre a existência de locupletamento indevido do expropriado à custa dos cofres públicos, ocasionando o pagamento de juros em percentual indevido na indenização, com prejuízo a toda sociedade que alimenta os cofres públicos através de seus impostos sendo, assim, questão relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, conforme hipótese prevista no art. 543-A do CPC. 



    Também, a incidência de juros moratórios de maneira contrária àquela determinada pela Lei 11.969/2009, art. 5º, em violação ao princípio da justa indenização e da isonomia, representa questão de interesse de toda a sociedade que transcendem os interesses individuais da Recorrente no caso, o que justifica o conhecimento e provimento do recurso a fim de ser acertada a questão junto ao STF. Ademais, a decisão recorrida é contrária a jurisprudência dominante no STF, ocorrendo a hipótese de repercussão geral do art. 543-A § 3º do CPC. 



    Assim, há inegável repercussão geral das questões debatidas no presente recurso extraordinário, que transcendem o interesse particular da recorrente, constituindo matéria de amplo interesse público, que afeta o erário público e, em última instância, o contribuinte que paga impostos, havendo uma repercussão geral da questão sobre a sociedade. 



    De igual forma, a defesa do erário público através da aplicação da lei que fixou juros moratórios de 0,5% ao ano nas condenações contra as Fazendas Públicas (Lei 11.969/2009, art. 5º) é matéria de repercussão geral, que transcende o interesse pessoal da Fazenda no presente caso para alcançar toda a sociedade, tudo a recomendar a apreciação da questão pelo STF.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (fls. 3-8, Doc. 3):



    “Trata-se de ação de desapropriação em fase de execução, em que indeferido pelo juízo monocrático o pedido de 15, retenção do valor de R$ 2.276,04 (dois mil, duzentos e setenta e seis reais e quatro centavos), supostamente depositado a maior pelo TJ/SP. Verifica-se que o montante cuja devolução é pretendida pela recorrente se refere à parte de precatório expedido por esta E. Corte de Justiça para pagamento da indenização da ação expropriatória. 



    (...)



    Assevera a agravante que os cálculos realizados para apuração do quantum devido estão incorretos ante a inaplicabilidade da Lei 11.960/09 e EC 62/09, e inobservância à moratória estabelecida na EC 30/00. 



    Sem razão a recorrente com relação à aplicabilidade da Lei 11.960/2009 ao presente caso. 



    Isto porque, não têm incidência as alterações introduzidas pela Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei 9.494/97, determinando que a correção e os juros sejam os relativos aos "índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança". De fato, à semelhança do que ocorreu quando da edição da MP 2.180-35, de 24.08.2001, que introduziu o artigo 1º-F na Lei 9.494/97, fixando os juros moratórios em 6% ao ano, a nova norma só tem aplicação aos processos distribuídos após sua vigência, o que não ocorreu no caso presente. 



    Com efeito, verifica-se que os autos foram distribuídos em 21 de setembro de 1982 (ação de conhecimento), e a Lei 11.960/09 passou a vigorar em 30.06.2009, vale dizer, em data posterior à distribuição da demanda. 



    Cumpre salientar que em fase executória deve-se atentar para a imutabilidade da coisa julgada exarada na ação de conhecimento. 



    De fato, não há como incidir nova legislação cuja aplicabilidade sequer foi apreciada no trâmite da demanda. 



    Significa dizer que a norma invocada no presente recurso não pode retroagir, como se pretende, e representa verdadeira inovação no processo. 



    […]



    Frise-se que o mesmo raciocínio se aplica à incidência das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 62/09. 



    Observe-se que a referida EC entrou em vigor dia 09 de dezembro de 2009, sendo inaplicável, portanto à presente demanda. 



    Verifica-se pela redação dada ao § 12 do art. 100 da Magna Carta, pela Emenda Constitucional n. 62/2009, que o dispositivo se refere exclusivamente a futuras expedições de precatórios: 



    […]



    Assim sendo, vedada a retroatividade da legislação pelo direito pátrio, não se cogita da incidência da EC nº 62/09 ao presente caso. 



    No tocante aos juros aplicáveis é de rigor a observância à imutabilidade da coisa julgada. 



    De fato, verifica-se que a r. sentença de 1º grau determinou a incidência de juros compensatórios de 12% ao ano a partir da imissão na posse sobre a diferença entre o depósito inicial e a indenização fixada e fixou os juros moratórios à razão de 6% ao ano a contar do trânsito em julgado (fls. 53). 



    Observe-se que a matéria transitou em julgado, sendo irrelevante a apreciação de recursos sobre o tema em momento posterior pelo STF. 



    O mesmo raciocínio se aplica à Súmula Vinculante nº 17 do STF .”



    No julgamento dos Embargos de Declaração, o Tribunal de origem acolheu parcialmente os declaratórios, sem alteração do resultado, unicamente para sanar erro material, nos seguintes termos (fls. 3- , Doc. 21):



    “Alega o embargante, em síntese, a existência de contradição no V. Acórdão, pois é necessária a observância da modulação da decisão proferida pelo Col. STF na ADI n° 4.357, em que se reconheceu a constitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial até março de 2015 para os processos com precatórios expedidos ou pagos. Alega, ainda, que é necessária a análise do processo de acordo com o que ficou decidido na ADI n° 2.332 e que os juros compensatórios devem ser revistos para se adequarem ao entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal. 



    (…)



    No caso, cumpre a correção de erro material, de ofício, pois, ao contrário do que restou decidido no V. Acórdão embargado, no V. Acórdão de fls. 120/130 foi negado provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo o Estado e afastado o pedido de aplicação da Lei n° 11.960/09, sob o fundamento de que esta somente incidiria sobre os processos ajuizados após sua vigência (fi. 123) — e não sob o fundamento de que a demanda foi distribuída após a vigência da referida lei (fl. 230).



    […]



    Portanto, à luz do acima consignado, verifica-se que, ao contrário do que insiste o Estado, a Lei n°. 11.960/09 não se aplica ao caso concreto, que trata de desapropriação em fase de execução. Desse modo, é desnecessário o juízo de retratação à luz do Tema n° 905 do C. Superior Tribunal de Justiça. 



    […]



    Sucede que, no caso em apreço, o título exequendo é oriundo de demanda ajuizada no ano de 1982, com fixação dos consectários legais vigentes àquela época, e o V. Acórdão proferido em fase de conhecimento, por meio do qual foram ratificados os termos da r. Sentença acerca dos juros de mora e juros compensatórios, foi prolatado em 06/11/1984, ou seja, há quase quarenta anos (fls. 55/58). Ademais, apesar de não constar nestes autos a exata data do trânsito em ó julgado da referida decisão, verifica-se que o depósito da primeira parcela do 8N precatório foi realizado em 20/01/1987 (fl. 61) e que foi reconhecido o pagamento integral do crédito (fls. 70/72). 



    Assim, forçoso reconhecer que houve a estabilização dos limites do crédito a ser satisfeito e não se mostra possível nova discussão da matéria.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem assentou expressamente que a sentença foi prolatada em 6/11/1984, há quarenta anos, e que a primeira parcela do precatório foi adimplida em 20/1/1987, com o reconhecimento do pagamento integral do crédito (fl. 6, Doc. 21).



    Todavia, a parte recorrente, em suas razões recursais, não impugna esse argumento central do acórdão recorrido acerca do reconhecimento do pagamento integral do crédito.



    Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado. 



    Por fim, mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente